Tribunal: STF
Processo: Rcl 66697
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO RECLAMADO PROFERIDO EM SEDE DE EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO EM DATA ANTERIOR AO JULGAMENTO DA ADPF N. 324 E DO RE N. 958.252-RG (TEMA N. 725). APLICAÇÃO DO ART. 525, § 12 e 14 do CPC. RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. SÚMULA N. 734 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DO RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO.